Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, aplicando-se o mesmo entendimento aos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão distribuídos entre as partes na medida do ganho e da perda de cada uma na demanda, tal qual ocorrido na espécie.
2. Recurso conhecido e provido.